Tribunal: TJDFT
Processo: 0749007-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CREA/DF. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão a qual, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de ofício ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal (CREA/DF) para obter informações sobre obras realizadas pela empresa executada. 1.1. A decisão agravada considerou que o processo estava suspenso e a medida não configurava urgência. 1.2. Os agravantes alegam ter esgotado as tentativas de localização de bens penhoráveis da executada. 1.3. Argumentam continuar a empresa ativa no ramo da construção civil, com indícios de recebimento de valores capazes de saldar a dívida, e que a expedição do ofício ao CREA/DF é urgente para evitar dilapidação patrimonial e prejuízo irreparável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é se a solicitação de informações ao CREA/DF se qualifica como medida urgente e necessária para evitar dano irreparável ou se se enquadra na vedação de atos processuais durante a suspensão da execução, conforme o artigo 923 do Código de Processo Civil (CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão da execução, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC, não impede a pesquisa junto ao CREA/DF, pois tal medida é útil e necessária para identificar fontes de renda da executada para posterior análise de sua penhorabilidade. 3.1. O objetivo é obter o crédito exequendo antes da consumação do prazo prescricional intercorrente.
4. A requisição de diligências às instituições públicas e privadas pelo Poder Judiciário visa a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional, para pacificar conflitos e satisfazer pretensões, conforme o princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do CPC. 4.1. A expedição do ofício ao CREA/DF não se confunde com as pesquisas já realizadas pelo juízo de origem, como o SISBAJUD, porquanto busca informações sobre eventuais créditos futuros da devedora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido para determinar a expedição de ofício ao CREA/DF, a fim de obter informações sobre as obras nas quais a agravada atua.
Teses de julgamento: “1. A expedição de ofício ao CREA/DF, em caso de suspensão da execução, é medida útil e necessária para identificar fontes de renda da executada. 2. A medida não se confunde com as pesquisas já realizadas, pois busca informações sobre créditos futuros da devedora.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 6o, 921, inciso III e 923.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0721604-04.2023.8.07.0000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 26/9/2023.